Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705427-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE CARVALHO MATEUS, ADAO CARDOSO MATEUS, JOSE CARDOSO MATEUS, PEDRO CARDOSO MATEUS, SEBASTIAO CARDOSO MATEUS, EDIO CARDOSO MATEUS, LUIZ CARDOSO MATEUS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARDOSO MATEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao contrário do afirmado na petição de ID 44033279, consta da certidão de óbito (ID 146842839, dos autos n. 0703011-21.2023.8.07.0001), a informação de que o falecido deixou bens. Assim, manifeste-se o espólio de Manoel De Carvalho Mateus. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora